Tribunal: TJDFT
Processo: 0726681-19.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. LEI No 8.245/91. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM DANOS MORAIS. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. PEDIDO CONTRAPOSTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Após juízo de admissibilidade, conheço do recurso inominado (ID 156945986).
2. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, condenando a locatária, ora recorrida, apenas, na quantia de R$ 1.194,46, a título de danos materiais, e a autora, ora recorrente, no valor de R$ 600,00, referente ao serviço de desentupimento da rede interna de canos da residência alugada, nos termos do art. 22, IV, da Lei no 8.245/91.Não foi provido o pedido de danos morais pleiteados pela autora na exordial, sob o fundamento de não terem sido comprovados danos à personalidade da autora.
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega que a sentença merece reforma, pois a conduta abusiva da ré, ora recorrida, gerou constrangimento e humilhação desmedidos à recorrente, pessoa idosa, que teve que reparar os danos causados ao imóvel, especialmente no tocante à limpeza. Ainda segundo a recorrente, também merece reforma a sentença quanto ao acolhimento do pedido contraposto, considerando-se que a recorrida não comprovou nos autos terem os danos no esgoto do imóvel sido causados pela recorrente.
4. A parte recorrida não interpôs contrarrazões.
5. Quanto aos danos morais, para sua configuração mister fato relevante mais expressivo que o mero aborrecimento, o que não ficou demonstrado no caso em análise.
6. A recorrente não se desincumbiu de provar o suposto abandono do cão no lote onde o imóvel locado está situado (art. 373, I, do CPC). A falta de limpeza do imóvel quando do término do contrato de aluguel não se reveste da magnitude necessária para a conformação de danos morais. Como bem se sabe, o viver cotidiano apresenta diversas situações que nos causam dissabores e frustrações, mas nem por isso são reparáveis pela via do dano moral. Logo, os danos morais devem ser julgados improcedentes.
7. Quanto ao pedido contraposto, alega a recorrente que não merecia ser acolhido pela sentença, vez não ter a recorrida comprovado que os danos na rede interna de esgoto se deram por culpa da locadora, ora recorrente. A recorrente alega de forma genérica, sem provas, que a rede interna de esgoto estava em perfeitas condições quando da entrega das chaves do imóvel à locatária, ora recorrida (ID 145214158), dizendo em seu recurso que o problema do esgoto persiste, causando-lhe sérios transtornos (ID 156945986).
8. Considerando, pois, que a recorrente novamente não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC), não merece acolhimento a sua tese.
9. Portanto, RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida incólume.
10. Sem condenação de honorários de sucumbência, art. 55 da Lei no 9.099/95, diante da ausência de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.